Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721985-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE DIAS MACHADO CAVALLI APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ALINE DIAS MACHADO CAVALLI em face de sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante, julgou improcedente o pedido. Intime-se a parte Apelante para manifestar-se acerca da petição de ID 23401842, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 16:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador